Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702998-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MAIA RODRIGUES GOMES AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II e artigo 31), o agravo de instrumento está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O Agravante requereu a concessão da gratuidade judiciária. O seu deferimento exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal familiar correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Intimado para comprovar a hipossuficiência, o Agravante requereu dilação de prazo e juntou declaração de imposto de renda (ID 68623160 a 68623163). No caso, o documento apresentado é suficiente para atestar a capacidade financeira do Agravante de arcar com o diminuto valor do preparo recursal sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. Dessa forma, confiro sigilo aos documentos relacionados ao IRPF e indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o Agravante para efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito